Tribunal: TJES
Processo: 5000712-02.2021.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000712-02.2021.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA e outros

APELADO: MINERACAO SULU LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. FIXAÇÃO.

RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Oposição de duas petições de embargos de declaração (id. 14281309 e id. 14281313) pelo mesmo procurador, atuante como curador especial, contra acórdão (id. 14126823) que negou provimento a embargos de declaração anteriores.

2.
A primeira petição (id. 14281309), recebida como embargos de declaração, alega omissão no acórdão por ausência de fixação de honorários advocatícios devidos ao advogado dativo pela sua atuação no feito, iniciada na apresentação de contrarrazões de apelação (id. 10160343).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível o segundo recurso de embargos de declaração (id. 14281313), em face do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa; e (ii) verificar se houve omissão no acórdão quanto à fixação de honorários ao advogado dativo que atuou como curador especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo, em razão da preclusão consumativa e da violação ao princípio da unirrecorribilidade.

5.
Verifica-se a existência de omissão no acórdão embargado, que deixou de arbitrar a verba honorária devida ao advogado nomeado como curador especial.

6.
Os honorários do curador especial devem ser fixados pelo magistrado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 85, § 2º, do CPC, analisando o zelo, o local da prestação, a natureza da causa e o trabalho realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração conhecidos e providos. Segundos embargos de declaração não conhecidos.

8.
Tese de julgamento: "1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão judicial acarreta o não conhecimento do segundo, pelo princípio da unirrecorribilidade e pela ocorrência da preclusão consumativa. 2. Constatada a omissão no julgado quanto à fixação de honorários devidos ao curador especial (advogado dativo), impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para arbitrar a verba, que deve ser fixada pelo juiz com base nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 2º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.792.398/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 07/04/2025; STJ, REsp 1743604/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06/09/2018; TJES, Apl 0001073-46.2017.8.08.0023, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 11/09/2018; TJES, AC 0000532-96.2017.8.08.0060, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, j. 22/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À luz do exposto, recebo a petição de id. 14281309 como embargos de declaração e DOU-LHES PROVIMENTO, a fim de suprir a omissão existente no v. acórdão e fixar os honorários devidos ao curador especial, Dr. Walter Tome Braga (OAB/ES 35.604), em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Recebo a petição de id. 14281309 como
embargos de declaração.

Trata-se de
petição
(id. 14281309) apresentada por
WALTER TOME BRAGA
contra o acórdão de id. 14126823, que negou provimento ao recurso de embargos de declaração na apelação cível opostos por
MINERACAO SULU LTDA
.

Em suas razões recursais (id. 14281309), o embargante alega que o acórdão foi omisso, porque não fixou os honorários de dativo, em razão da sua atuação como curador especial.

Foi apresentada nova petição de embargos de declaração em id. 14281313 por
WALTER TOME BRAGA.

Apesar de devidamente intimada, a parte embargada não se manifestou.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5000712-02.2021.8.08.0023

EMBARGANTE: WALTER TOME BRAGA

EMBARGADOS: MUNICIPIO DE ICONHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V
OTO

(Preliminar
ex officio
de violação ao princípio da unirrecorribilidade)

Inicialmente, de acordo com o princípio da singularidade, também conhecido como princípio da unirrecorribilidade, para cada decisão a ser atacada, um único recurso deve ser interposto.

O c. STJ possui o entendimento no sentido de que: “
A interposição de dois recursos contra a mesma decisão inviabiliza a análise do segundo recurso, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa
” (AgInt no AREsp n. 2.792.398/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025).

Diante do exposto,

não conheço
do segundo recurso de embargos de declaração de id. 14281313.

É como voto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.
5000712-02.2021.8.08.0023

EMBARGANTE: WALTER TOME BRAGA

EMBARGADOS: MUNICIPIO DE ICONHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V
OTO

Recebo a petição de id. 14281309 como
embargos de declaração.

Trata-se de
petição
(id. 14281309) apresentada contra o acórdão de id. 14126823, que negou provimento ao recurso de embargos de declaração na apelação cível opostos por
MINERACAO SULU LTDA
.

Em suas razões recursais (id. 14281309), a embargante alega que o acórdão foi omisso, porque não fixou os honorários de dativo, em razão da sua atuação como curador especial.

Foi apresentada nova petição de embargos de declaração em id. 14281313 por
WALTER TOME BRAGA.

Apesar de devidamente intimada, a parte embargada não se manifestou.

Pois bem.

Os embargos declaratórios prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto ao vício de omissão apontado pela embargante, observo que, de fato, não fixou a verba honorária devida ao curador especial (advogado dativo) pela sua atuação.

Registro que o causídico agravante atuou como advogado dativo nos autos de origem, a partir das contrarrazões de apelação (id. 10160343).

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que,
“inexistindo Defensoria Pública ou havendo insuficiência de defensores públicos, compete ao Estado arcar com os honorários do advogado dativo”
(REsp 1743604/CE, Rel. Ministro Herman Benjamim, Segunda Turma, julgado em 06-09-2018, DJe 27-11-2018).

Sobre os parâmetros para definição do valor dos honorários devidos ao advogado dativo, lembro que este colendo Tribunal de Justiça já assentou que “
Não há que se cogitar a aplicação da Tabela organizada pela OAB, da Resolução nº 558 do CNJ ou do Decreto nº 2821-R/2011, por traduzirem atos normativos que estabelecem, unilateralmente, os valores a ser pagos aos defensores, devendo o magistrado fixar a verba honorária consoante os critérios previstos no §2º do art. 85 do CPC/15”
(TJES; Apl 0001073-46.2017.8.08.0023; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 11-09-2018; DJES 19-09-2018).

No mesmo sentido tem-se que “
É assente na jurisprudência o entendimento de que ao profissional da advocacia que atua, em razão de ausência da Defensoria Pública, como advogado dativo ou como curador especial, são devidos honorários que devem ser pagos pelo Estado. Nesse sentido: [...] A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que são devidos pelo Estado os honorários advocatícios do curador especial nomeado em razão da ausência de Defensoria Pública para a defesa dos interesses do réu revel citado por edital. [...] (STJ, AGRG no RESP 1348471/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 20-11-2014, data da publicação/fonte: DJe 03-12-2014). A verba honorária, em casos tais, deve ser arbitrada com prudência e cautela pelo magistrado, atentando para as peculiaridades do caso e para os critérios elencados no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, não se vinculando a tabela organizada pela entidade da classe e nem ao Decreto Estadual n. 2.831-R, de 10 de agosto de 2011”.
(TJES; AC 0000532-96.2017.8.08.0060; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 22/03/2022; DJES 01/04/2022).

No caso, contudo, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da demanda, o tempo exigido e o trabalho realizado pelo advogado que não foi por demais complexo, afigura-se razoável a fixação da verba honorária para R$ 500,00 (quinhentos reais).

À luz do exposto, recebo a petição de id. 14281309 como embargos de declaração
e DOU-LHES PROVIMENTO,
a fim de suprir a omissão existente no v. acórdão e fixar os honorários devidos ao curador especial, Dr. Walter Tome Braga (OAB/ES 35.604), em R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 25ª Sessão Ordinária Presencial de 09/12/2025, às 14:00

VOTO: Acompanhar o voto de Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 09.12.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.